Tribunal: TJSP
Processo: 2079275-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intuito infringente e de prequestionamento que não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Exegese do art. 1.022 do CPC, aplicável ao caso. Embargos rejeitados.